Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, porque não se verificou a alegada nulidade da citação nos autos de ação monitória.

2. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença que julgou procedente a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial reclamado pelo credor. Diante disso, foi proferida decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3. É evidente a perda do objeto do agravo de instrumento e, ainda, o óbice manifestado pelo princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que o agravante interpôs apelação contra a sentença definitiva para discutir a mesma matéria apresentada nas razões recursais do agravo de instrumento.

4. Os efeitos da decisão interlocutória recorrida foram absorvidos pela sentença proferida, de modo que questões como a nulidade da citação podem ser discutidas na apelação, sobretudo quando existente relação de prejudicialidade entre a decisão agravada e a sentença apelada. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Revela-se impertinente o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ante o perecimento do objeto recursal.

6. Recurso conhecido e desprovido.